Tribunal: TJSP
Processo: 0005709-76.2014.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos desacolhidos, portanto.